Tribunal: TJES
Processo: 0006823-62.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006823-62.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSEMAR NICOLAU NETTO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006823-62.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEMAR NICOLAU NETTO, MAXWEL SILVA CORREIA, VINICIUS REIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. 1. NULIDADE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 2. OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 3. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a recursos de Apelação Criminal, mantendo a condenação dos réus pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado. O primeiro embargante postula a nulidade da persecução penal por suposta violação ao contraditório (não oitiva de testemunha da acusação em juízo) e fragilidade probatória, requerendo a absolvição ou novo julgamento. O segundo embargante argui omissão na análise da dosimetria da pena, buscando a readequação da pena-base. Ambos, subsidiariamente, pleiteiam o prequestionamento das matérias. O objetivo dos recursos é a modificação do resultado do julgamento original pela via dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
(I) Definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a tese de nulidade processual e insuficiência probatória e condenação os recorrentes por homicídio duplamente qualificado; (II) Estabelecer se o Acórdão embargado apresenta omissão na análise da dosimetria da pena, especialmente na fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (III) Verificar se os Embargos de Declaração, na ausência dos vícios do art. 619 do CPP, são o meio adequado para a rediscussão do mérito e o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando ao reexame do mérito ou à nova valoração do conjunto fático probatório. O mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de reformulação do entendimento exarado não se coadunam com a estreita via dos aclaratórios.

4.
A alegação de nulidade processual por violação ao contraditório e fragilidade probatória é infundada, uma vez que o Acórdão impugnado enfrentou expressa e exaustivamente a controvérsia, destacando que a condenação proferida pelo Tribunal do Júri encontrou amparo em provas judicializadas, notadamente o depoimento de policial civil em juízo, afastando a tese de que o veredito se baseou exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, em observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

5.
Não se configura omissão ou contradição na análise da dosimetria da pena, pois o Acórdão dedicou tópico específico para ratificar, de forma fundamentada, a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, com base em elementos concretos extraídos dos autos (premeditação, envolvimento com tráfico de drogas e brutalidade na execução), cumprindo o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A discordância do embargante com a conclusão alcançada pela Câmara Julgadora não caracteriza vício sanável.

6.
A ausência dos vícios que autorizam a interposição dos Embargos de Declaração impõe o desacolhimento do pleito de prequestionamento, visto que o pronunciamento judicial impugnado abordou a matéria e considerou os dispositivos legais aplicáveis à solução da controvérsia, permitindo o manejo de recursos extraordinários.

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; art. 93, IX. Código de Processo Penal, art. 155; art. 619. Código Penal, art. 59; art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no Inq n. 1.655/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 26/8/2025, DJEN de 29/8/2025. STJ, EDcl AgRg AREsp 2.566.724, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julg. 05/11/2024, DJE 11/11/2024. TJES; APCr 0004912-44.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 14/05/2024.

Vitória, 10 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006823-62.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEMAR NICOLAU NETTO, MAXWEL SILVA CORREIA, VINICIUS REIS DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: WANDERSON TOMAZ VALADARES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO WANDERSON TOMAZ VALADARES, RENATO MEDEIROS RICAS, DEIVID PIRES NOVAIS, SILVANA CORREA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
MAXWEL SILVA CORREIA
(ID nº 16415471) e
JOSEMAR NICOLAU NETTO
(ID nº 16460124), em face do v. Acórdão de ID nº 16286324, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação por eles interpostos, mantendo a condenação pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Em suas razões, os embargantes alegam, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando o primeiro a nulidade processual por violação ao contraditório e a fragilidade probatória, e o segundo, a ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena. Ambos requerem a atribuição de efeitos infringentes para modificar o resultado do julgamento ou, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias ventiladas.

Conforme disposição do artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Sobre o tema, valho-me da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração dos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
(...). (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013; pgs. 1077/1078)”

Na mesma linha é o precedente do Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto que trago à colação:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração apontando omissão quanto ao pleito de rejeição da queixa crime. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão na apreciação do pedido trazido no Recurso Especial. III. Razões de decidir
O acórdão embargado não apresenta omissão, tendo examinado adequadamente a tese referente à rejeição da queixa-crime. A pretensão da embargante de rediscutir a matéria já apreciada não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não constituem recurso de revisão.
lV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento "
Ausentes os vícios do art. 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração". "Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida
". Dispositivos relevantes citados CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada STJ, AGRG no AREsp 998.551/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.02.2017; STJ, AGRG no AREsp 1.977.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AGRG no RESP 1.345.159/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, j. 19.09.2013. (
STJ
; EDcl AgRg AREsp 2.566.724; Proc. 2024/0043446-7; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2024;
DJE 11/11/2024
)”

“
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissíveis para rediscutir matéria já decidida ou revisar o mérito do julgado.

2.
Não se verifica omissão, contradição ou erro de fato no acórdão embargado quando a decisão está devidamente fundamentada e aborda de forma satisfatória as questões necessárias ao desate da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos trazidos pelas partes.

3. A ausência de assinatura em determinados documentos ideologicamente falsos, por si só, não afasta a tipicidade da conduta de quem, ciente da falsidade, beneficia-se diretamente da simulação, sendo suficiente, nesta fase processual, para justificar o recebimento da denúncia.

4. A instrução criminal é a etapa adequada para o aprofundamento da análise da participação e do alcance da conduta imputada ao denunciado, o que não impede o prosseguimento do feito com base nos elementos mínimos de autoria e materialidade apresentados na denúncia.

Embargos de declaração rejeitados. (
STJ
. EDcl no Inq n. 1.655/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 26/8/2025,
DJEN de 29/8/2025
.)”

Em detida análise do acórdão embargado, percebo que os fundamentos lançados nas petições recursais não passam de mero inconformismo das partes, que com o seu manejo buscam rediscutir a matéria julgada, mostrando-se, por isso, incabível a via eleita.

Inexiste omissão e/ou contradição a ser sanada, uma vez que o aresto enfrentou expressa e exaustivamente a controvérsia, fundamentando de maneira clara e precisa as razões pelas quais deve ser mantida a condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Quanto à alegação do embargante Maxwel Silva Correa, no sentido de que a condenação estaria fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, tal tese foi devidamente analisada e rechaçada no bojo do acórdão impugnado. Conforme consignado no voto condutor da Apelação Criminal, a condenação não se baseou unicamente no depoimento da testemunha preservada, mas em um conjunto probatório coeso, corroborado por prova judicializada.

Para que não pairem dúvidas, o voto condutor, ao analisar a preliminar de nulidade, foi cristalino ao afastar a tese defensiva, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão (ID nº 15730304, p. 2):

“[...]
In casu
, verifico que a segunda opção pautou a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Explico.
Da simples análise do arcabouço probatório coletado em juízo, tem-se que consta lastro probatório de autoria delitiva que pende em face do recorrente Maxwel Silva Correia, dentre eles o depoimento do PC Sérgio Cezário. Com base nesse raciocínio, havendo provas carreadas na esfera judicial que possam respaldar a convicção dos jurados e amparar o resultado do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, mostra se inviável acolher a pretensão de nulidade em voga
. [...]”

O acórdão, portanto, não foi omisso. Ao contrário, destacou que a decisão dos jurados encontrou amparo em provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento do policial civil responsável pelas investigações, que confirmou em juízo a dinâmica delitiva e a participação dos acusados. Transcrevo, a esse respeito, o teor dos depoimentos judiciais que, somados aos elementos informativos do inquérito, formaram o convencimento do Conselho de Sentença, inviabilizando a declaração de nulidade e/ou submissão dos acusados a novo julgamento, conforme já destacado no acórdão embargado:

“
Depoimento judicial do Policial Civil Sérgio Cezário (fl. 557, ID nº 10868481)
:

“que se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que pelo que foi apurado a vítima estava no interior de sua casa quando recebeu uma ligação e saiu de casa na intenção de comprar uma arma de fogo no valor de R$1.5OO,OO; Que recebeu tal ligação de "Nego Josi" dizendo que estaria na casa de "Pirriu"; Que, ainda, pelo que se apurou, a mãe da vítima tinha consciência de que o filho estava saindo de casa para comprar a arma de fogo; Que tudo indica que "Nego Josi" era quem estaria negociando a arma para a vítima; Que a vítima foi até o local combinado e no meio do caminho pegou uma carona com um conhecido em uma motocicleta;
Que chegando ao local, JULIO CESAR “Juninho” desceu da motocicleta e foi em direção ao local combinado; Que pelo que se apurou, a vítima tão logo chegou ao local acabou sendo segurada, e os três acusados estavam no local; Que o condutor da motocicleta percebeu algo estranho e, logo em seguida, ouviu disparos de arma de fogo, ocasião em que se evadiu do local
; (...)
Que a apuração, também, levou a conclusão de que os fatos se deram pelo envolvimento dos denunciados e da própria vítima no tráfico de drogas; Que a vítima o tráfico da região conhecido corno "Biquinha" e havia disputa pelos pontos de venda de drogas no bairro Aparecida;
(...)
Que se apurou, conforme já informado, que a participação dos acusados se deu na atração da vítima ao local dos fatos com o propósito de uma compra de uma arma de fogo, revolver calibre 38 e chegando ao local, a mesma foi morta;
Que esclarece, ainda, que no inquérito que instruiu a presente denúncia, existem testemunhas preservadas, o que implica em certa dificuldade ao depoimento na maneira de esclarecer, sob pena do expor referidas testemunhas;
Que de forma geral, com certeza se concluiu que a participação dos denunciados no crime foi efetivamente demonstrada;
(...)”

Depoimento judicial de Simone da Silva, mãe da vítima (fl. 555/556, ID nº 10868481)
:

“(...)
Que tomou conhecimento do assassinato, pois urna pessoa que disse a depoente ter dodo urna carona ao seu filho e levado numa motocicleta até o Centro Comunitário, viu o momento e que a vítima desceu da motocicleta e foi abordado pelos denunciados
;
Que estes levaram a vítima para um beco; Que o condutor da motocicleta pediu para que a soltassem; Que após alguns instantes, referida pessoa ouviu disparos de arma de fogo e saiu do local e foi à casa da depoente, ocasião em que relatou tudo o que havia acontecido, conforme acima descrito
;
Que segundo essa pessoa disse à depoente, além de Josemar, as pessoas de Maxsuel e 'Babu" foram quem pegaram a vítima e a levaram ao beco; Que a depoente conclui que a arma utilizada no assassinato do seu filho vítima, seria a arma que o mesmo desejava comprar
; (...)
Que a única informação que obteve da testemunha presencial foi a já referida, da testemunha preservada, quanto a participação dos acusados, embora tenha ouvido de diversas pessoas que os acusados tiveram envolvimento no crime, inclusive com diversas denúncia enviadas para a polícia
; (...)”

Verifica-se, portanto, que a pretensão do embargante Maxwel não é sanar um vício, mas sim obter uma nova valoração do conjunto probatório, o que é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração.

Da mesma forma, não prospera a alegação do embargante Josemar Nicolau Netto acerca de suposta omissão na análise da dosimetria da pena. O pronunciamento judicial impugnado dedicou tópico específico para analisar a reprimenda, ratificando, de forma fundamentada, a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, conforme se observa no trecho a seguir (ID nº 15730304, p. 11-13):

“Ao contrário do que sustentado pela defesa, verifico que a fundamentação utilizada pelo julgador vai ao encontro com a exigência prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No que tange à culpabilidade, fica evidente da ação dos agentes a premeditação prévia e a ação calculada com o fim de ceifar a vida da vítima. Referida particularidade, em que a artimanha dos agentes ultrapassou a mera execução, sendo arquitetado o
modus operandi
na tentativa de atrair o ofendido ao local em que seria executado, conduz à reprovabilidade da conduta e enseja a majoração da pena base
. [...] Igualmente, não verifico mácula na valoração negativa da conduta social dos réus.
Das provas carreadas no decorrer da instrução criminal, foi possível apurar que os recorrentes são envolvidos com o delito de tráfico de drogas e que o homicídio foi motivado por disputas relacionadas ao tráfico.
[...]
Quanto às circunstâncias do crime, observo que a ação empreendida pelos agentes, com condução do réu a um beco na região para sua execução, além do proferimento de vários disparos de arma de fogo – aproximadamente sete – revelam desvalor pela vida humana, conduzindo ao devido incremento da sanção penal.
”

Assim, o acórdão não apenas apreciou a dosimetria da pena, como também justificou a manutenção da exasperação da pena-base com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a premeditação, o envolvimento dos réus com o tráfico de drogas e a brutalidade na execução do delito. A discordância do embargante com a valoração promovida pelo Colegiado não configura omissão, mas mero inconformismo.

Na verdade, o que os embargantes objetivam é a rediscussão dos temas já submetidos à apreciação pela câmara julgadora, com a reformulação do entendimento externado no Acórdão, o que não se admite nesta via recursal. Ressalta-se ainda que este instrumento processual — especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização — não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

A respeito da matéria, segue precedente firmado por este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS. Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal,
os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão
. Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais.
Inexistindo omissão no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado. Embargos conhecidos e improvidos.
(
TJES
; APCr 0004912-44.2019.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio;
Publ. 14/05/2024
)”

No mais, não possuindo o acórdão impugnado qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal, merece desacolhimento o pedido de prequestionamento, repito, já que a questão foi devidamente abordada e rechaçada no julgamento do apelo. Além de abordar exaustivamente a matéria, o acórdão considerou os dispositivos legais aplicáveis, permitindo o manejo dos recursos às instâncias superiores, não subsistindo os fundamentos apontados nos aclaratórios.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória, 9 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

Acompanho o voto do Eminente Relator.